Tribunal: STF
Processo: Rcl 49080
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Rafael Gordilho contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal e desrespeitado a eficácia do decidido na ADPF nº 165. 



    O reclamante narra que a Ação Ordinária de nº 0001860-08.2011.8.26.0016 encontra-se sobrestada desde o ano de 2010, sem julgamento de mérito, em atenção à ordem exarada nos REs nºs 591.797, 626.307, 631.363 e 632.212.



    Sustenta que, indeferido o pedido para que o processo fosse retomado, foi interposto o Agravo de Instrumento nº 0100445-60.2021.8.26.9000, no qual a Sexta Turma Cível do Juizado Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve o sobrestamento, descumprindo a decisão proferida pelo STF 



    “nos autos da ADPF 165, a qual indeferiu o pedido de suspensão nacional dos processos individuais e coletivos que tenham como objeto os expurgos inflacionários provocados em depósitos de cadernetas de poupança pelos planos econômicos ‘BRESSER’, ‘VERÃO’, ‘COLLOR I’ e ‘COLLOR II’”.



    Interposto recurso extraordinário, o mesmo foi sobrestado em face dos temas de RG em trâmite nesta Suprema Corte.



    Em síntese, aduz que a autoridade do Supremo Tribunal foi violada, pois conforme decidido pelo Plenário, nos autos da ADPF 165, “não subsiste mais a ordem de suspensão nacional dos processos, que devem ser retomados pelas instâncias inferiores, se assim desejarem os autores destes feitos, qualquer que seja a fase processual.”.



    Em complemento, no tocante ao Plano Collor II, caso dos autos, o reclamante argumenta que 



    “37. Quanto aos planos COLLOR I (valores bloqueados) e COLLOR II, o relator Min. Gilmar Mendes, esclareceu em 13.01.2021, na RCL 42.966, que não havia prorrogado a suspensão, e que após o decidido na ADPF 165 nenhuma suspensão subsistia. 



    38. Porém, como já esclarecido aqui, em 16.04.21, no RE 632.212 (também o fez no RE 631.363), decidiu de modo diferente, entretanto, havendo ‘PEDIDO DE DESTAQUE’ para julgamento pelo plenário, esta r. decisão é nula de pleno direito, ou seja: prevalece o indeferimento da suspensão pela ADPF 165



    39. Todavia, mesmo se considerarmos a r. decisão monocrática proferida pelo Min. Gilmar Mendes em 16.04.21, no RE 632.212 (TEMA 285) – que trata do PLANO COLLOR II, no caso destes autos, não haveria de ser mantida a suspensão em primeiro grau, visto que o feito não foi ainda julgado, e a referida r. decisão do Min. Gilmar Mendes é clara ao determinar a suspensão dos feitos ‘EM FASE RECURSAL’. 



    40. Ora, ‘fase recursal’ requer decisão – sentença – em primeiro grau = no caso dos autos ainda não houve sentença, portanto, não está em fase recursal.”.



    Pede a distribuição da presente reclamatória ao Min. Ricardo Lewandowski, por prevenção, em razão de ser o relator da ADPF nº 165.



    Requer seja deferido o pedido liminar para cassar a decisão reclamada e determinar o PRONTO ANDAMENTO DO PROCESSO nº 0001860-08.2011.8.26.0016, devendo ser considerada a “idade avançada” do reclamante para fins de configuração do risco ao resultado útil do processo.



    No mérito, pleiteia seja julgada procedente a reclamação, tornando definitivo o provimento liminar.



    Por meio de decisão publicada no dia 30/8/21, deferi parcialmente o pedido liminar para determinar o afastamento da ordem de sobrestamento até a conclusão da fase instrutória do Processo nº 0001860-08.2011.8.26.0016.



    A autoridade reclamada deixou de prestar as informações solicitadas (e-Doc. 24).



    Regularmente citada, a parte beneficiária da decisão reclamada não apresentou contestação (e-Doc. 25).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da ação, em parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADPF Nº 165. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. DIFERENÇAS DECORRENTES DA IMPLEMENTAÇÃO DOS PLANOS ECONÔMICOS BRESSER, VERÃO E COLLOR I E II. SUSPENSÃO PROCESSUAL DETERMINADA NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 631.363 E 632.212. TEMAS 284 E 285. IMPUGNAÇÃO A ACÓRDÃO QUE MANTEVE A NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APRECIAÇÃO RESTRITA A REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.”.



    É o relatório. Decido.



    Na presente ação reclamatória, o reclamante tem como objetivo final a cassação de decisão proferida nos autos do AI nº 0100445-60.2021.8.26.9000, a qual teria determinado o sobrestamento do recurso extraordinário interposto em razão da repercussão geral reconhecida nos Temas 265, 284 e 285, sendo depois seguida por decisão colegiada que resolveu conhecer do agravo interno e negar seguimento ao apelo extremo.



    Referido agravo de instrumento foi manejado visando destrancar o Processo nº 0001860-08.2011.8.26.0016, no qual discute-se o recebimento dos expurgos inflacionários referente ao Plano Collor II, que estaria suspenso desde 2014, sem que houvesse conclusão de sua fase instrutória.



    Na decisão em que decidi o pedido liminar, fiz constar os seguintes fundamentos:



    “Aponta-se como paradigma a decisão proferida na ADPF 165, cuja ementa transcrevo:



    (...)



    Não obstante a ADPF nº 165 tenha indeferido o pedido de suspensão genérico trazido ao conhecimento da Corte, o qual, inclusive, relacionava-se a processos em fase de execução, entendo que subsiste a determinação de suspensão das ações em fase de conhecimento realizadas no âmbito dos temas 264, 265, 284 e 285 da sistemática da repercussão geral, devendo a presente ordem de sobrestamento ser analisada sob esta ótica. 



    Com efeito, compulsados os autos, verifico que a discussão em trâmite no TJ/SP trata dos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor II, controvérsia que está sendo analisada pelo Tema nº 285 da RG, tendo o relator, Ministro Gilmar Mendes, em 22/4/21, proferido a seguinte decisão:



    ‘Ao analisar o contexto fático das ações, em trâmite nesta Corte, relativas aos expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Econômicos, entendo pela necessidade de harmonização das determinações emanadas por este Tribunal, especialmente, no que se refere à suspensão nacional das ações em curso. 



    (...) 



    Feito esse breve resumo dos fatos, verifica-se que permanece válida a determinação de suspensão nacional proferida pelo Min. Dias Toffoli em 2010, ainda que com fundamento no RISTF, de todos os processos em fase recursal que tratassem de expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Bresser e Verão (tema 264) e de valores não bloqueados do Plano Collor I (tema 265), excluindo-se as ações em sede executiva (decorrentes de sentença transitada em julgado) e as que se encontrassem em fase instrutória. 



    Todavia, não subsiste determinação de suspensão dos processos que versam sobre o Plano Collor II e os valores bloqueados do Plano Collor I, o que tem causado grande insegurança e controvérsias quanto à aplicação do direito por parte dos tribunais de origem. 



    Assim, com o intuito de uniformizar os provimentos judiciais e, ainda, para privilegiar a autocomposição dos conflitos sociais, entendo necessária a adoção das mesmas medidas adotadas pelo Min. Toffoli, nos temas 264 e 265, aos casos que se encontram sob minha relatoria (temas 284 e 285). 



    Ante o exposto, determino a suspensão de todos os processos em fase recursal que versem sobre expurgos inflacionários referentes aos valores bloqueados do Plano Collor I (tema 284) e do Plano Collor II (tema 285), excluindo-se os processos em fase de execução, liquidação e/ou cumprimento de sentença e os que se encontrem em fase instrutória.’.



    Com efeito, em juízo de estrita delibação, entendo que o Tribunal de Justiça de São Paulo, ao sobrestar o processo de referência destes autos, desrespeita a autoridade do Supremo Tribunal Federal, pois 



    (i) conforme denota-se da inicial trata-se de ação ordinária com pedidos de pagamentos dos expurgos inflacionários provocados pelo Plano Collor II, relativo a valores não bloqueados; e 



    (ii) embora não juntada aos autos a movimentação referente ao Processo nº 0001860-08.2011.8.26.0016, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, verifico que referida demanda teria sido ajuizada em 23/02/11, sendo que em 08/05/14 foi determinada sua suspensão ou sobrestamento, sem que haja notícia acerca do trâmite da fase instrutória da ação.”.



    Com essas razões, deferi parcialmente o pedido liminar, para determinar o afastamento da ordem de sobrestamento até a conclusão da fase instrutória do Processo nº 0001860-08.2011.8.26.0016.



    Embora a autoridade reclamada não tenha prestado as informações solicitadas, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, verifiquei que o Juízo da 1ª Vara do Juizado Especial Cível - Vergueiro, cumprindo a determinação desta Suprema Corte, reativou o Processo nº 0001860-08.2011.8.26.0016 e deu andamento ao feito. Em data de 13/10/21, foi publicada a seguinte decisão:



    “Diante da afirmação do réu de que não possui proposta de acordo diversa daquela já apresentada nos autos, da qual discordou o autor, desnecessária a realização da audiência de conciliação.



    No mais, ambas as partes dispensaram a produção de provas, (fl. 375 e fl. 386), de modo que nada há a prover.



    Deve o autor atentar-se ao fato de que a liminar foi concedida na Reclamação Constitucional apenas para determinar o prosseguimento do feito até a conclusão da fase instrutória, já alcançada nos autos, o que, evidentemente, não inclui o julgamento do feito.” 



    Dessa forma, levantada a suspensão do processo e concluído o trâmite da fase instrutória, houve o exaurimento dos efeitos da liminar outrora concedida.



    Ademais, conforme bem pontuou a Procuradoria-Geral da República, 



    “10. Não obstante o Reclamante sustente a necessidade de dar prosseguimento à ação ordinária, por se encontrar o feito ‘em fase instrutória’, o ato da Corte Estadual ora impugnado (único que consta dos autos) consiste em aresto proferido em agravo interno, que negou seguimento ao recurso extraordinário nos seguintes termos (fls. 36/38): 



    ‘(…) O agravo interno comporta conhecimento, para, de ofício, negar conhecimento ao recurso extraordinário. 



    O estabelecimento de requisitos de admissibilidade de conhecimento dos recursos busca conferir segurança e impedir, ao se exigir sua interposição no prazo conferido pela lei, que o desfecho da relação processual se prolongue em demasia no tempo. O juízo de admissibilidade é preliminar ao juízo de mérito, antecedendo-o lógica e cronologicamente, e, assim, ausente qualquer um de seus requisitos o órgão responsável pelo seu julgamento cessa sua atividade, deixando de apreciar o conteúdo da impugnação (...). 



    A par da questão afeta à suspensão do procedimento ante a sua interposição, o recurso extraordinário não preenche os seus pressupostos de admissibilidade. De fato, a hipótese sub judice, por si só, está fora das hipóteses de cabimento expressas no artigo 102, inciso III, da Constituição Federal. De fato, não se debate a inconstitucionalidade da decisão impugnada ou a higidez de lei local contestada frente à lei federal, tampouco que ela contenha declaração de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal ou constitucional de lei federal ou ato governamental local. (...)’ - grifo do MPF. 



    11. Nesse contexto, fica evidente a ausência de correlação entre o paradigma invocado e a questão versada no acórdão impugnado, que se limitou a apreciar os requisitos de admissibilidade do apelo extremo.”



    De fato, sob esse prisma, verifica-se a ausência de pertinência temática com o paradigma de confronto invocado pela parte reclamante, sendo que, ainda que assim não fosse, eventual cassação da decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0100445-60.2021.8.26.9000 não trará qualquer resultado útil a esta reclamatória.



    Assim, nada mais há a prover com a presente ação. O feito deve aguardar na origem o julgamento do mérito do direito pelo STF na sistemática da repercussão geral, “excluindo-se os processos em fase de execução, liquidação e/ou cumprimento de sentença e os que se encontrem em fase instrutória”, hipótese em que não se enquadra mais o Processo 0001860-08.2011.8.26.0016 (em referência nesta reclamatória), porquanto encerrada a fase de instrução.



    Não há, portanto, desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal ou usurpação de sua competência pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo ao manter o sobrestamento daqueles autos, haja vista que a suspensão do feito tem o condão de conferir segurança jurídica e uniformidade nas controvérsias ainda pendentes de solução de mérito, a qual deverá ser orientada pela tese firmada pelo STF sobre a matéria constitucional, de observância obrigatória pelos órgãos do Poder Judiciário no caso concreto.



    Com essas considerações, julgo improcedente a reclamação (RISTF, art. 21, § 1º c/c art. 161, parágrafo único).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente